Tribunal: TJSP
Processo: 1007342-40.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007342-40.2017.8.26.0005
Registro: 2020.0000093542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007342-40.2017.8.26.0005, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante MARLENE PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada DANIELE CRISTINE TORRES FERRER.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007342-40.2017.8.26.0005
VOTO No 36.208
2
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: MARLENE PEREIRA DA SILVA (autora)
APELADA: DANIELE FERRER (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE MUNOZ
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Imprópria conduta
atribuída a condômina. Supostas ofensas dirigidas à
autora, funcionária do condomínio. Abordagem
reparatória (dano moral). Juízo de improcedência.
Apelo da autora. Provimento, para recondução do
procedimento, a ensejar colheita de prova oral.
VOTO No 36.208
RELATÓRIO
Dano moral relacionado à imprópria conduta de
condômina, moradora de edifício em que trabalha a autora (supostas
ofensas verbais), abordagem reparatória (disciplina por dano moral),
juízo de improcedência (fls. 74/81), apela a autora, com preliminar de
cerceamento de defesa (produção de prova oral). No mérito, bate-se
pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 103/107.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007342-40.2017.8.26.0005
VOTO No 36.208
3
Matéria de fato, a esclarecer desentendimento
durante assembleia condominial, com supostas ofensas dirigidas à
autora, a oitiva das partes e de testemunhas faz-se necessária, a
concorrer para adequada delimitação de responsabilidades.
E, a tanto, ambas as partes assinalaram
específico interesse probatório (fls. 49/50 e 53).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para afastar a respeitável sentença, em hipótese que
obriga instalar etapa probatória.
CARLOS RUSSO
Relator